Tribunal: TJSP
Processo: 2181511-57.2024.8.26.0000
Classe: Reclamação / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
VOTO No 40440

RECLAMAÇÃO. Pretensão de garantir a suspensão dos processos pendentes que versem sobre adicional por tempo de serviço (quinquênio) de policial militar. Tese jurídica objeto do IRDR n.o 0026477-31.2021.8.26.0000. Competência da C. Turma Especial – Público deste E. Tribunal. Inteligência do art. 32, inc. III, do RITJSP. Precedentes deste C. Órgão Especial.

Reclamação não

Ementa:
VOTO No 40440

RECLAMAÇÃO. Pretensão de garantir a suspensão dos processos pendentes que versem sobre adicional por tempo de serviço (quinquênio) de policial militar. Tese jurídica objeto do IRDR n.o 0026477-31.2021.8.26.0000. Competência da C. Turma Especial – Público deste E. Tribunal. Inteligência do art. 32, inc. III, do RITJSP. Precedentes deste C. Órgão Especial.

Reclamação não conhecida, com determinação.